Tribunal: CARF
Processo: 10730.002656/2003-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.002656/2003-27
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.904 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2022
Recorrente
CONCESSIONÁRIA RIO TERESÓPOLIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1998, 2000, 2002
MULTA
ISOLADA.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTOS
DE
ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO
APÓS
ENCERRAMENTO
DO
EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente quando a pessoa jurídica, sujeita ao
pagamento mensal do IRPJ e da CSLL determinados sobre as bases de cálculo
estimadas, deixar de efetuar o seu recolhimento dentro do prazo legal. A
referida multa é aplicável quando a falta é detectada após o encerramento do
exercício correspondente, mesmo que neste se apure prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL, consoante o disposto no art. 44 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1401-004.145, de 22/01/2020, proferido pela 1o Turma Ordinária da 4o Câmara da 1o Seção de
Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002656/2003-27
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.904 - CSRF/3a Turma
Processo no 10730.002656/2003-27

O acórdão recorrido foi assim ementado e decidido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998, 2000, 2002
MULTA ISOLADA.
Constatada a falta ou a insuficiência de recolhimento mensal por estimativa, é devido o
lançamento de multa isolada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso
de ofício e negar provimento ao recurso voluntário.
Em seu recurso especial, o contribuinte alegou divergência jurisprudencial quanto
à possibilidade de lançamento da multa isolada sobre estimativas não pagas, após o
encerramento do ano-calendário, com inexistência de saldo de imposto a pagar no final do
exercício, nos termos do artigo 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430/96. A recorrente defendeu que
a penalidade imposta após o ano-calendário é limitada ao valor do tributo devido, de forma que
inexistindo a obrigatoriedade de recolhimento da CSLL, não há que se falar em exigência de
multa isolada.
O recurso foi admitido pelo despacho de e-fls. 599/605.
Intimada do acórdão recorrido e do despacho de admissibilidade, a Fazenda
Nacional ofereceu contrarrazões ao recurso especial, arguindo que a expressão “ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente” indica que a penalidade pode ser aplicada
após o encerramento do ano-calendário, mesmo que haja prejuízo fiscal ou base negativa da
CSLL e que a multa decorre do descumprimento de recolher a estimativa, independentemente de
se apurar ou não resultado anual tributável. Aduziu, ainda, que somente a lei pode dispensar ou
reduzir penalidades, nos termos do artigo 97 do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
Conforme exposto acima, o dissídio restringe-se à interpretação do 44, §1o, inciso
IV da Lei no 9.430/96, em período anterior à alteração promovida pela Lei no 11.488/2007,
especificamente sobre à possibilidade de lançamento da multa isolada sobre estimativas não
pagas, após o encerramento do ano-calendário, com inexistência de saldo de imposto a pagar no
final do exercício.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.904 - CSRF/3a Turma
Processo no 10730.002656/2003-27

Este colegiado já apreciou esta questão em outras oportunidades, razão pela qual,
nos termos do §1o1 do artigo 50 da Lei no 9.784/99, acolho os fundamentos do voto vencedor
proferido pelo ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire no Acórdão no 9303-011.341, de
13/04/2021, a seguir transcrito:
“O art. 44 da Lei no 9.430/96 prevê expressamente a cobrança da multa isolada pelo
descumprimento da obrigação de realizar recolhimentos mensais estimados dos tributos
(art. 2o daquela lei), ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a CSLL ao final do ano-calendário correspondente.
Por se tratar de lançamento referente à multas isolada por falta de recolhimento das
estimativas, e não dos valores das estimativas propriamente, não se trata aqui de
situação que atrairia a aplicação da Súmula CARF no 822.
Deveras, a situação sob exame demanda a aplicação direta do art. 44 da Lei no 9.430/96,
que prevê a imputação de multa isolada pelo descumprimento da obrigação de realizar
recolhimentos das estimativas mensais, ainda que, ao final do respectivo ano-calendário,
sejam apurados prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL.
Esse entendimento, pelo cabimento da aplicação da multa isolada por não recolhimento
de estimativas mensais após o encerramento do ano-calendário ou mesmo quando o
contribuinte apura resultado negativo ao final do ano-calendário, já foi adotado por esta
3a Turma da CSRF em julgamentos anteriores, e, igualmente, da 1a Turma da CSRF
(dentre outros, cito como exemplos os arestos 9303-011.103, 9303-010.932).
Reporto-me às razões no voto condutor do Acórdão no 9101-003.353, de relatoria da i.
Conselheira Adriana Gomes Rêgo, cujos fundamentos transcrevo, adotando-o:
Pela lógica do argumento levantado pela recorrente, o dever de antecipar deixaria de
existir quando o tributo passa a ser exigível ao final do ano-calendário, condição em
que seria devido o próprio tributo, acrescido da multa de ofício pelo não recolhimento
do ajuste anual. Pela mesma lógica, a falta de recolhimento de estimativas não seria
punível porque, se ao final do período nada foi apurado como devido, ou ainda, caso
tenha sido experimentado prejuízo fiscal ou saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, não
haveria mais que se falar em dever de antecipar algo que não existe e, assim, não
haveria conduta a ser punida.
Com a devida vênia, discorda-se desse entendimento.
Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real
apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou o legislador, a
possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados
anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais a título de estimativa, que devem
ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com base em balanço/balancete de
suspensão e/ou redução.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

2 Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas
não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.904 - CSRF/3a Turma
Processo no 10730.002656/2003-27

(...) Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de acordo
com as regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a periodicidade
anual, desde que, efetue pagamentos mensais a título de estimativa. Essa é a regra do
sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real anualmente,
sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos recolhimentos mensais a título de
estimativas.
(...)
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é
inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta por
postergar para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o
lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em face
de infrações das quais resultam falta de recolhimento de tributo pois, na apuração
anual, o fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a
estimativa é devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar limitada ao devido
por ocasião do ajuste anual, além de não se conseguir reparar todo o prejuízo
experimentado à União, há um desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro
tributável, hipótese na qual o sujeito passivo responderia pela infração com encargos
desde o trimestre de sua ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimentos
estimados visa punir a conduta do contribuinte que abandona a regra geral de
tributação, que é o lucro real trimestral, sem cumprir o requisito para o ingresso na
sistemática das estimativas mensais antecipatórias dever instrumental, e pode ser
exigida, sim, mesmo que encerrado o ano-calendário, porque pune-se a conduta de
não recolhimento de uma obrigação tributária.
(...)
(...) Em verdade, quando menciona que a multa é devida ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, está-se dizendo
também que essa multa é aplicável após o encerramento do ano-calendário. Ora, com a
devida vênia à tese defendida aqui pela contribuinte, se a multa não pudesse ser
cobrada após o encerramento do ano- calendário, como ela poderia ser exigida ainda
que tivesse sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa?
(...)
(...) o tributo apurado ao final do ano-calendário somente se sujeita a encargos a partir
de seu vencimento. Logo, para desconstituir a infração de falta de recolhimento de
estimativas, o sujeito passivo deve recolher as antecipações em atraso com os encargos
pertinentes desde seu vencimento mensal. O recolhimento do tributo devido no ajuste
anual, mesmo acrescido dos correspondentes encargos, não repara o prejuízo
causado ao fluxo de caixa da União que, na regra geral de tributação, receberia
trimestralmente o ingresso dos tributos incidentes sobre o lucro. O mesmo prejuízo
ocorre se o contribuinte deixa de recolher as antecipações e apura saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL ao final do período de apuração. Veja que o legislador não fez
distinção alguma a esse respeito. (grifos acrescidos)
O argumento de que não seria cabível a exigência de multa isolada após o encerramento
do ano-base também não encontra eco junto à jurisprudência mais recente deste
Colegiado, como se extrai do julgado de lavra da i. Conselheira Livia De Carli Germano
(Acórdão no 9101-004.106, julgado na sessão de 09 de abril de 2019), cujo excerto
reproduzo:
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.904 - CSRF/3a Turma
Processo no 10730.002656/2003-27

H) Impossibilidade de exigência de multa isolada após encerramento do ano-base (...)
(...) Embora se trate, essencialmente, do mesmo tributo (mesmo fato gerador), as
condutas exigidas do contribuinte são distintas: a primeira é o dever de antecipar
parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória, e a segunda é o dever de
pagar este mesmo tributo efetivamente apurado como devido ao final do ano-
calendário (ajuste anual).
Uma conduta independe da outra, ou seja, o dever de recolher estimativas pode existir
sem que haja tributo devido no ajuste anual, e vice-versa.
Além disso, tais condutas visam a atender bens jurídicos distintos, sendo uma destinada
a manter o fluxo de caixa do governo durante o ano e outra dirigida ao recolhimento
do tributo efetivamente devido. Daí porque tais condutas podem, sim, e de fato são,
penalizadas especificamente, a primeira à razão de 50% do valor devido e a segunda,
em regra, à razão de 75%.
De se notar que, ao contrário do que alega a recorrente, na verdade só faz sentido
exigência isolada de multa quando a infração é constatada após o encerramento do ano
de apuração do tributo. Isso porque, se fosse constatada a falta no curso do ano-
calendário, caberia à fiscalização exigir o tributo devido (por estimativa) acrescido de
multa de oficio e dos respectivos juros moratórios. Ao estabelecer a cobrança apenas
da multa (ou seja, isolada) quando detectada a falta de recolhimento da estimativa
mensal, a norma visa exatamente à adequação da exigência tributária à situação fática.
Vale notar que a conclusão acima não contradiz o disposto no enunciado da Súmula
CARF 82 (vinculante, conforme Portaria MF 277/2018), que diz:
Súmula CARF 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de
ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
A análise dos acórdãos precedentes que orientaram a edição de tal enunciado
esclarece que o que não pode ser exigido é apenas o principal da estimativa, visto que
este está contido no ajuste apurado ao final do ano-calendário.
Não obstante, a penalidade pelo descumprimento do dever de adiantar a estimativa
permanece aplicável e, até por isso, é denominada "multa isolada": porque cobrada
independentemente da exigibilidade da sua base de cálculo (a estimativa devida). A
título ilustrativo, vale destacar trecho do voto no acórdão 10196.353, de 17/10/2007:
A ação do Fisco, após o encerramento do ano-calendário, não pode exigir estimativas
não recolhidas, uma vez que o valor não pago durante o período-base está contido no
saldo apurado no ajuste efetuado por ocasião do balanço.
Na prática, a aplicação da multa isolada desonera a empresa da obrigação de recolher
as estimativas que serviram de base para o cálculo da multa. O imposto e a
contribuição não recolhidos serão apurados na declaração de ajuste, se devidos.
Neste sentido, entendo que a tese defendida pelo contribuinte não serve de argumento
para cancelar a exigência das multas isoladas em questão, razão porque devem os
fundamentos da decisão recorrida serem mantidos nesta parte.”
Nesse ponto, o voto da relatora foi vencedor, como refletiu a ementa abaixo:
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
COBRANÇA
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
ANO-CALENDÁ-
RIO.
POSSIBILIDADE.
Só faz sentido falar-se em multa isolada quando a infração é constatada após o
encerramento do ano de apuração do tributo. Isso porque, se fosse constatada a falta
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.904 - CSRF/3a Turma
Processo no 10730.002656/2003-27

no curso do ano-base, caberia à fiscalização exigir também o principal de tributo
devido (por estimativa) e os juros correspondentes.
Da mesma forma decide-se neste julgado para concluir que o encerramento do ano-
calendário não obsta a aplicação da multa isolada pela ausência de recolhimento das
estimativas mensais dos tributos, não merecendo reforma o acórdão recorrido quanto
ao tema.
Portanto, sem reparos à r. decisão, a qual deve ser mantida.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço do recurso especial do contribuinte e, no mérito, negar-lhe
provimento.”
Saliento, ainda, que a Súmula CARF no 823 se refere à impossibilidade de
constituição de crédito tributário por lançamento de ofício das estimativas após o fim do ano-
calendário, justamente por serem meras antecipações, revelando ter natureza distinta do próprio
tributo devido no ajuste. Assim, a Súmula CARF no 82 reforça o entendimento sobre a
possibilidade de aplicação da multa isolada após o encerramento do ano-calendário, dada a
natureza distinta entre estimativa e tributo devido. O paradigma no 101-96.353 deixa evidente,
inclusive, que a sujeição à aplicação da multa isolada desonera o contribuinte do recolhimento da
estimativa após o fim do ano-calendário, conforme excerto abaixo transcrito:
“Na prática, a aplicação da multa isolada desonera a empresa da obrigação de recolher
as estimativas que serviram de base para o cálculo da multa. O imposto e a contribuição
não recolhidos serão apurados na declaração de ajuste, se devidos.”
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pelo
sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

3 Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas
não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital